Tribunal: STF
Processo: ARE 1559127
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Julgamento das contas de prefeito. Parecer do tribunal de contas. Competência da câmara municipal. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Inexistência de julgamento ficto. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com o Tema nº 157 do ementário da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por ex-prefeita municipal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo qual foi mantida a validade de decreto legislativo da Câmara Municipal de Capanema, em que foram rejeitadas suas contas do exercício de 2015, não obstante parecer favorável do Tribunal de Contas. A recorrente sustentou nulidades no processo administrativo e violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento das contas pelo Legislativo municipal, divergente do parecer técnico do Tribunal de Contas, é compatível com a Constituição; (ii) apurar se houve nulidade no processo legislativo por alegado cerceamento de defesa e inclusão intempestiva de documentos; (iii) verificar a possibilidade de julgamento fictício em razão do prazo fixado em normas municipais; e (iv) avaliar se o recurso extraordinário foi adequadamente fundamentado e se houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados.



    III. Razões de decidir



    3. Na jurisprudência do STF (Tema nº 157 do ementário da Repercussão Geral) se estabelece que o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal é competência exclusiva da Câmara de Vereadores, sendo o parecer do Tribunal de Contas meramente opinativo, e não se admite julgamento fictício por decurso de prazo.



    4. No acórdão recorrido, reconheceu-se que a Câmara Municipal observou o devido processo legal, com concessão de prazos e oportunidades para manifestação da parte interessada, afastando alegações de cerceamento de defesa e “nulidade de algibeira”.



    5. A conclusão do Tribunal estadual está amparada em análise de fatos e documentos dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279 do STF.



    6. O recurso extraordinário deixou de impugnar fundamentos autônomos da decisão recorrida, especialmente a aplicação dos Temas RG nº 157 e nº 660, incorrendo nos óbices dos enunciado nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Compete exclusivamente à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo local, sendo o parecer do Tribunal de Contas meramente opinativo. É incabível o julgamento fictício das contas de prefeito por decurso de prazo estabelecido em normas locais. A alegação de nulidades processuais exige reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso extraordinário. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida e de prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV e LV; 31; 37, § 2º; 71; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 729.744/MG (Tema nº 157), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2016; STF, ARE nº 1.483.354-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024; STF, RE nº 1.515.961-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024; STF, ARE nº 1.106.524-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019; e STF, Rcl nº 47.050-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA – CONTAS DA EX-PREFEITA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2015 QUE FORAM REJEITADAS – PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS PELA APROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO, ANTE O CARÁTER OPINATIVO – PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO – TESE Nº 157 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO FICTO – COMPLEXIDADE DOS FATOS E ELEVADO NÚMERO DE DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM A PRORROGAÇÃO EM QUINZE DIAS – ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE SE DÁ PELA CÂMARA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – MANIFESTAÇÃO APRESENTADA EM SOMENTE UMA DAS OPORTUNIDADES OFERECIDAS – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 156, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 190).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 37, § 2º, e 71 da Constituição da República (e-doc. 198).



    3.1. Assevera que “competiria ao órgão legislativo a função de reanalisar os mesmos fatos abordados na decisão do órgão auxiliar (TCE), não os enxertar com conteúdo outro que deliberadamente deixou de compor o quadro fático submetido a julgamento”, e que, “a Câmara Municipal de Capanema analisou muita coisa neste procedimento, é preciso ser dito. Mas coisa alguma relacionada ao conteúdo do parecer prévio do Tribunal de Contas. Precisamente aquilo que a Constituição Federal exige dela não foi feito” (e-doc. 198, p. 11).



    3.2. Afirma que “no caso em apreço ocorreu (i) apreciação de fatos novos após a estabilização da demanda e (ii) abertura de vistas aos documentos novos relativos a estes outros fatos em prazo inferior ao regimentalmente previsto. Só que, inobstante tudo isso, houve, ainda, a inserção de documentação superveniente, inclusive, a essa abertura de prazo já reduzido” (e-doc. 198, p. 15).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral; por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 157 da Repercussão Geral; e , “por fim, ausência de prequestionamento do art. 71, da CF/88, uma vez que não foi objeto de debate pelo Órgão Julgador, atraindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF” (e-doc. 236).



    5. A agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (1) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE-RG 748.371 (TEMA 660). CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (2) PARECER TÉCNICO EMITIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NATUREZA OPINATIVA. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ENTENDIMENTO EXARADO PELA CÂMARA QUE ESTÁ DE ACORDO COM A DECISÃO DA CORTE SUPREMA NO RE 729.744 (TEMA 157). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 258, p. 1).



    6. A agravante afirma que “depreende-se dos autos que todos os elementos apontados foram prequestionados em sede de apelação (autos nº 0001955-61.2020.8.16.0061, seq. 70.1, p. 13 e 18) e embargos de declaração (autos nº 0003294- 84.2022.8.16.0061, seq. 1.1, p. 5)” (e-doc. 270, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento nos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF e nos Temas RG nº 157 e 660 (e-doc. 236). 



    9. É possível perceber, como assentado pela decisão agravada, que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a impugnar apenas a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, sem rebater os fundamentos referentes à incidência dos Temas nº 157 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, que não é o caso, melhor sorte não teria a recorrente. 



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Lindamir Maria de Lara Denardin ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo contra o Município de Capanema e Câmara Municipal de Capanema, visando desconstituir os termos do Decreto Legislativo nº 02/2019, de seguinte conteúdo (fl. 5 do mov. 1.45):



    (...)



    Sustentou a apelante a extrapolação do prazo peremptório para julgamento, considerando que o artigo 191 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Capanema, vigente à época, e artigo 97 da Lei Orgânica do Município estabelecem o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do procedimento. 



    Em relação a isso, o Supremo Tribunal Federal assim julgou a Tese nº 157, em sede de repercussão geral:



    (...)



    Desta forma, ainda que o julgamento das contas da ex-Prefeita e então apelante tenha extrapolado ao previsto nos regramentos municipais, não há que se falar que tais prazos são peremptórios, pois incabível o julgamento ficto. 



    Importante consignar que a presente situação se mostra ainda mais grave que aquela contida no julgamento paradigma, pois não pode a então gestora do município se eximir de sua responsabilidade, quando a Câmara Municipal, dentro do seu dever constitucional de fiscalização e em análise minuciosa de documentos, chega a conclusão oposta ao Tribunal de Contas, constatando a existência de irregularidades. 



    Acresça-se a isso o fato de que as normas municipais vigentes à época e trazidas pela apelante, não trazem consequências para o caso de não-julgamento no prazo de 90 (noventa) dias, não havendo que se interpretar que, na ausência, há a aprovação.



    (...)



    Não se olvide que “a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo” (art. 31, CF), e os contornos do caso concreto justificam a análise das contas em prazo superior ao previsto, ante o elevado documentos que foram apreciadas pelos edis, relativos aos seguintes fatos (mov. 1.32):



    (...)



    Ainda, observa-se que foi requerida pela Comissão de Finanças e Orçamentos a dilação do prazo para a conclusão dos trabalhos, a qual foi baseada justamente “na complexidade do caso em análise” (fl. 4 do mov. 1.33), e que acarretou o julgamento das contas em 15 (quinze) após o previsto.



    No que diz respeito ao cerceamento de defesa por ausência de “contraditório substancial”, da leitura do procedimento administrativo (movs. 1.8 a 1.45), extrai-se que a ora apelante foi intimada a se manifestar em três oportunidades: a primeira, quando do recebimento do processo de prestação de contas (mov. 1.27); a segunda, quando da juntada de diversos documentos (movs. 1.32 e 1.33); e, por fim, a terceira, dando ciência da data de julgamento (mov. 1.45). 



    E somente após a primeira intimação é que a ex-Prefeita se manifestou no procedimento (mov. 1.28), deixando transcorrer in albis todas as demais oportunidades. 



    Outrossim, o prazo para manifestação acerca do parecer do Tribunal de Costas do Estado foi aquele previsto no artigo 190, inciso II do Regimento Interno da Câmara Municipal – 15 (quinze) dias e, se entendeu, naquela época, que o prazo posteriormente concedido para segunda manifestação (10 dias) não seria suficiente para a análise da documentação juntada, deveria ter requerido a sua prorrogação, e não simplesmente deixa-lo transcorrer.



    Tal agir configura verdadeira nulidade de algibeira, eis que a parte interessada se manteve inerte para, somente depois, arguir eventual irregularidade, inclusive em afronta ao princípio da boa-fé e lealdade processual.



    (...)



    Como já mencionado, o Tribunal de Contas do Estado se trata de órgão meramente opinativo, competindo à Câmara Municipal o julgamento das contas dos Prefeitos. Por isso, por não se vincular ao parecer, a Câmara, por intermédio de sua Comissão de Finanças e Orçamento, poderá determinar as diligências necessárias para a correta apuração, observando-se, contudo, o regular procedimento administrativo, o que foi efetivado. 



    O Tribunal de Contas do Estado entendeu, quando do julgamento do processo nº 242505/16, que “em que pese os graves apontamentos constantes na referida Denúncia, entendo não ser possível ressalvar as presentes contas com fulcro em irregularidades que não foram analisadas em seu mérito por este Tribunal” (fl. 5 do mov. 1.20). Ao contrário, a Câmara Municipal, dentro do seu limite de atuação, promoveu rigorosa análise, com base, especialmente, em documentos obtidos junto ao Ministério Público da Comarca de Capanema e Gaeco de Francisco Beltrão.



    Por oportuno, cumpre destacar que o julgamento realizado pela Câmara Municipal de Capanema se refere às contas da ex-Prefeita do ano de 2015. E não são “algumas contas”, mas, sim, “todas as contas”, a fim de dar fiel cumprimento aos princípios da administração contidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, não havendo que se falar em “ampliação do pedido ou da causa de pedir”. 



    Deste modo, ante a regularidade do procedimento administrativo que culminou com a rejeição das Contas da ex-Prefeita do Município de Capanema, Lindamir Maria de Lara Denardin, relativas ao exercício de 2015, o não provimento do recurso, com manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido contido na ação anulatória é medida que se impõe.” (e-doc. 156, p. 3-6).



    12. Assim, somente a partir do reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa ao consignado, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. TCU. Reprovação de contas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.483.354-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/05/2024, p. 22/05/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Desaprovação de prestação de contas. Irregularidade formal. Comprovação da realização dos eventos e da aplicação dos recursos. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.515.961-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. NULIDADE DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ATO COMPLEXO. TRIBUNAL DE CONTAS E CÂMARA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.106.524-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2019).



    13. Além disso, a conclusão do Colegiado de origem, no ponto em que reconhece a impossibilidade de julgamento ficto das contas da agravante, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 729.744-RG/SP, Tema RG nº 157, assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 729.744/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2016, p. 23/08/2017; grifos nossos).



    13.1. No mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo". 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 47.050-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator